Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-15.2019.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000380-15.2019.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO DAVI CALLAI BARASUOL - CPF: 331.579.100-78 (EMBARGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE “EQUÍVOCO” – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face do v. acórdão proferido em sede de apelação de n.o 1000380-15.2019.8.11.0048 aviado em “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER” movida por JOÃO DAVI CALLAI BARASUOL em face da ora embargante, perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira.

Prolatado o acórdão que consta de ID no 219838150, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. UNANIME.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID 222159183 aduz que o v. acórdão incorreu em vício de “equívoco” quando em fundamentos manifestou: “não sendo possível comprovar da irregularidade por sua autoria, não há falar em cobrança a título de recuperação de consumo.”

Refutou os termos do v. acórdão, pois, seguiu estritamente o previsto na Resolução Normativa, não havendo que se falar em arbitrariedade. Que dentre os requisitos previstos no normativo expedido pela ANEEL, não se exige a comprovação da autoria da irregularidade, já que o procedimento de se destina a cobrar a contraprestação da energia que não estava sendo aferida em decorrência de um “vício”, para que não haja enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

Prequestionou o art. 31, IV, da Lei n.o 8.987/1995, os arts. 2o e 3o, I, da Lei n.o 9.427/1996, além dos arts. 188 e 884 do Código Civil.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, ao fim de sanear os vícios suscitados, a reformar da decisão.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 224013176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais da embargante, vejo da não configuração dos suscitados vício de “equívoco”.

Isso porque, em que pese as alegações do embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, acerca das questões discutidas e aqui tenta a embargante rediscutir no importe assim prolatado:

“Verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

(...);

Contudo, inobstante as provas dos autos, além da declaração de preposto em audiência de instrução, a requerida atribuiu a responsabilidade pela suposta fraude a parte consumidora pelo fato de ser depositária do equipamento de medição e ainda de ausência de lacre (rompido) no equipamento, exsurgindo daí culpa.

Neste importe, cumpre registrar que o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, a meu viso entendo estar com razão o consumidor.

Isto porque a despeito dos fundamentos da sentença recorrida que exarou que a inicial veio embasada em documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual levou a improceder os pedidos da inicial, TODAVIA, entendo que juízo a quo se equivocou ao estabelecer da responsabilidade pela produção da prova técnica seria da empresa consumidora.

Em outras palavras, não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho ou mero rompimento de lacre. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão.

(...);

Assim dos fatos e provas dos autos, o que se tem é uma vasta documentação produzida UNILATERALMENTE pela apelada, entre as quais os TOI’s confeccionado, e argumentos elencados pela Apelante, pelo que se verifica, seus prepostos unilateralmente realizaram inspeção e, ao depois, foi realizado o refaturamento, elaborando termo de ocorrência, dando por certa a responsabilidade da autora pela fraude no medidor e coagindo-a ao pagamento da diferença apurada unilateralmente, sob pena de suspensão do fornecimento.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração (violação dos lacres de laboratório e defeito no medidor com relação à leitura da tensão da fase C.), até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

E por mais que alegue a concessionária de energia que o art. 167. da Resolução 414/10 da ANEEL que o consumidor é responsável (III) pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora, porém, olvida-se que neste cenário de responsabilização do consumidor, deve-se comprovar a sua autoria no emprego de “procedimento irregular”.

Destarte, tem-se que a concessionária requerida, apesar de informar que cumpriu com termos da Resolução 414/2010 da Anatel, não junta aos autos documento isento e capaz de comprovar suas alegações, não comprova a participação do titular da unidade consumidora na aventada fraude. Mas pelo contrário, relativiza a autoria do problema, ao declarar que a irregularidade detectada no equipamento poderia ocorrer diante de intemperes da natureza, como chuvas e raios.

Nesse contexto, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de reconhecer que “não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão” (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019)

(...);

Portanto, não sendo possível comprovar da irregularidade por sua autoria, não há falar em cobrança a título de recuperação de consumo, sob pena de se presumir a má-fé, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro.

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso do autor JOAO DAVI CALLAI BARASUOL, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo e declarar a inexigibilidade da fatura discutida nos autos, de consumo não faturado no montante de 354.449 Kwh relativos a 1.093 dias, e seus valores, a titulo de recuperação de consumo na unidade consumidora no 6/987286-2.”(SIC)

Não há vício de equívoco em v. acórdão que possa dar razão aos embargos de declaração.

Entendo em verdade aqui que a alegação de vício pela embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024